Tribunal: STF
Processo: HC 91952
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-07
Data de publicação: 2008-08-07

Ementa:
ALGEMAS - UTILIZAÇÃO. O uso de algemas surge excepcional somente
   restando justificado ante a periculosidade do agente ou risco
   concreto de fuga.
        JULGAMENTO - ACUSADO ALGEMADO - TRIBUNAL DO
   JÚRI. Implica prejuízo à defesa a manutenção do réu algemado na
   sessão de julgamento do Tribunal do Júri, resultando o fato na
   insubsistência do veredicto condenatório.